Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701600-09.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR RAMOS RANGEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIONOR RAMOS RANGEL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 07081150-97.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 165743346 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando sobrestar a cobrança, na via administrativa, de valores de verbas alimentares que teriam sido recebidas de boa-fé pelo autor, referentes à LPA (Licença Prêmio por Assiduidade), bem como para obstar a inscrição do débito em dívida ativa. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o pagamento incorreto da LPA se deu em razão de falta de atenção e erro administrativo do Erário, devendo ser reconhecida a boa-fé do servidor, nos termos do REsp 1.769.306/AL. Ao final, o pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar quaisquer descontos nos seus contracheques ou de incluir o seu nome em dívida ativa, até o julgamento final da ação. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para confirmar a antecipação de tutela pleiteada. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados nos ID 50047579. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 50387784, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em contrarrazões (ID 52422329), o agravado aduz que já houve prolação da sentença nos autos de origem, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Assim, sustenta que houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, razão pela qual pleiteia que o recurso não seja conhecido. Subsidiariamente, argumenta que a comunicação prévia, bem como a divergência exorbitante entre a quantia informada como devida e o valor efetivamente recebido, não permitem concluir pela boa-fé do agravante. Por conseguinte, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID. De origem n. 172143073), no dia 15/09/2023, pela qual foi rejeitada a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgados improcedentes os pedidos iniciais. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023 às 18:36:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora